Tribunal: TJDFT
Processo: 0730820-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730820-93.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - EPP APELADO: ROBERTO ORTEGA PEDROSA, EMILIA ORTEGA PEDROSA D E S P A C H O Aguarde-se na Secretaria para conclusão simultânea com a ação de despejo n. 0002323-13.2017.8.07.0001, diante da necessidade de julgamento conjunto, determinado no acórdão n. 1162271 (ID 7993393, dos autos da ação despejo). Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator